Tribunal: TJDFT
Processo: 0708831-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708831-26.2020.8.07.0001 EMBARGANTE: MARINALVA APARECIDA EMBARGADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. ASSEFAZ. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM PATROCINADORES CONVENIADOS. EXIGÊNCIA DA AGÊNCIA REGULADORA - ANS. SEGURADA EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO CONTINUADO. MANUTENÇÃO DO PLANO NAS MESMAS CONDIÇÕES ATÉ O FIM DO TRATAMENTO. PRECEDENTES. LEI 9.656/98. 1. Enunciado n° 608 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”. 2. Os planos de saúde de natureza de autogestão, regulados pela Lei 9.656/98, não são considerados comerciais, mas estão sujeitos a regulação da ANS. 3. A ASSEFAZ seguiu determinação da ANS, que passou a entender pela impossibilidade de celebração de convênios com entidades privadas (art. 2o da Resolução Normativa no 137/2006 da ANS). 4. Apesar de a ASSEFAZ não comercializar plano de saúde individual ou familiar, na hipótese em análise mostra-se correta a determinação judicial quanto ao fornecimento à autora do referido plano ou seguro de assistência à saúde enquanto perdurar o tratamento oncológico de natureza continuada, inexistindo violação ao art. 3o, da Resolução n. 19, do Conselho de Saúde Suplementar. 5. O art. 8o, § 3o, “b”, da Lei n. 9.656/98 prevê a obrigação das operadoras quanto à manutenção do plano de saúde dos beneficiários internados ou em tratamento. 6. Negou-se provimento aos recursos da autora e da ré. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 6° do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a aplicação da lei consumerista; b) artigos 4° do CDC;186, 421, 422, 927 e 944, estes do Código Civil, asseverando o cabimento da indenização por dano moral pleiteada diante da resilição do contrato do plano de saúde com interrupção da cobertura de tratamento oncológico prescrito. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 6° do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em perfeita sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior, inclusive consolidada por meio do enunciado 608 da Súmula daquela Corte. Nesse sentido, confira-se: “CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE FECHADA. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REEMBOLSO INTEGRAL DAS DESPESAS. RESSARCIMENTO DE ACORDO COM A TABELA PRATICADA PELO PLANO DE SAÚDE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável aos planos de saúde firmados com entidades de autogestão. Precedentes. 3. Não obstante devido o atendimento emergencial em entidade não credenciada pelo plano de saúde, não há ilicitude na cláusula limitativa de reembolso pela tabela de prestadora de assistência à saúde. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1812354/PE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 19/02/2020) (g.n.) No mesmo sentido é o REsp 1739907/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 26/8/2020. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp 1837800/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/8/2020). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 4° do CDC;186, 421, 422, 927 e 944, estes do Código Civil, pois “Para infirmar as conclusões a que chegou o acórdão recorrido, qual seja, o não cabimento de danos morais, seria imprescindível o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta instância extraordinária, ante a aplicação da Súmula n.7/STJ, que impede o conhecimento do recurso por ambas as alíneas do dispositivo constitucional” (AgInt no AREsp 1709347/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 26/10/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010